Tribunal: TJDFT
Processo: 0749961-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749961-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISABELA CAPONE KRAUSE PACIENTE: ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Isabela Capone Krause e Raniel Nunes Ribeiro, advogados, em favor de Elizangela Ferreira dos Santos, acusada da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, em decorrência de queixa-crime oferecida por Pedro Lucas. Os fatos remontam a declarações feitas pela paciente em estabelecimento comercial, motivadas por denúncias de supostos abusos praticados por Pedro Lucas contra sua filha menor, Clara James. A paciente, ao encontrar o querelante, teria proferido as seguintes palavras: "O QUE VOCÊ FEZ COM A MINHA FILHA? SEU PEDÓFILO, FILHO DA PUTA, VOCÊ TEM QUE MORRER, SEU LIXO." Tais declarações ensejaram a denúncia criminal, a qual foi recebida integralmente, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2024. A defesa alega a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que os xingamentos proferidos pela paciente, embora ofensivos, não caracterizam os crimes de calúnia ou difamação, devido à ausência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico de ofender a honra alheia. Sustenta que os insultos foram frutos de uma reação emocional intensa, motivada pela indignação em razão das denúncias feitas por sua filha. Invoca a inexigibilidade de conduta diversa, considerando que a paciente agiu sob violenta emoção ao ouvir os relatos da menor, o que compromete sua plena capacidade de autocontrole no momento do ocorrido. Afirma que a peça inicial carece de descrição específica de fatos que configurem os crimes de calúnia e difamação, limitando-se a reproduzir insultos, sem imputar fatos definidos como crimes ao querelante. Requer a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, caso a persecução penal prossiga apenas em relação ao crime de injúria, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/1995. Pleiteia a aplicação do perdão judicial, com fundamento no artigo 107, inciso IX, do Código Penal, em virtude do contexto emocional vivido pela paciente e do arrependimento demonstrado. Ao final requer o trancamento da ação penal em curso no processo n. 0706013-39.2023.8.07.0020, em caráter liminar, com consequente absolvição sumária da paciente. No mérito, confirmação do trancamento da ação penal. Subsidiariamente, trancamento parcial da ação penal em relação aos crimes de calúnia e difamação, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para julgamento do crime de injúria. Alternativamente, aplicação do perdão judicial à paciente. Inicial acompanhada de documentos. Decisão. Busca a impetrante o trancamento de ação penal privada. Conforme se verifica dos documentos juntados pela parte impetrante, a questão não foi apreciada na origem, não podendo sê-lo nessa via, sob pena de flagrante supressão de instância. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para o paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás, não é tarde lembrar que o habeas corpus não é instrumento adequado para análise verticalizada sobre autoria delitiva ou falta de provas, uma vez que demandaria incursão na análise fático-probatória, imprópria nesta via. Nada obstante, o arquivamento de inquérito ou trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão, pois depende de exame aprofundado dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024 17:43:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator